Tribunal: TJDFT
Processo: 0706790-03.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706790-03.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELLE MACEDO AVELAR APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposta por GABRIELLE MACEDO AVELAR contra sentença proferida pela 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do processo de repactuação de dívidas instaurado em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por entender que a autora deixou de observar o art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor. Em razão da sucumbência da autora, foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Exigibilidade suspensa em razão de ser beneficiária da gratuidade de justiça. Em suas razões, a apelante alega que: 1) o juiz admitiu que o processo passasse por várias etapas, como emenda à inicial, citação, produção de provas, para, ao final, entender ausentes pressupostos para instauração do processo de revisão e integração dos contratos; 2) o legislador excluiu do processo de repactuação de dívidas apenas as contraídas de má-fé e as oriundas de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural; 3) o Conselho Nacional de Justiça expediu cartilha sobre o tratamento do consumidor superendividado e dispôs sobre os requisitos do plano de pagamento – os quais foram devidamente observados; 4) o Decreto 11.567/23, que alterou o Decreto 11.150/22 para estabelecer o mínimo existencial em R$ 600,00 é inconstitucional; 5) a Lei 7.239/2023 limitou os descontos consignados em folha de pagamento, somados aos descontos efetuados diretamente em conta corrente, em 40% da remuneração (ID 50644171). Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar que o banco: 1) seja compelido a limitar os descontos em 40% de sua renda bruta, abatidos os descontos obrigatórios; e 2) se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de restrição ao crédito. No mérito, a anulação da sentença, para que seja determinado o regular prosseguimento do feito. Sem preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (ID 50643147). Contrarrazões apresentadas (ID 50644175). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A apreciação de pedido de tutela provisória pelo tribunal é prevista nos artigos nos artigos 299, parágrafo único e 932, II: “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II – apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;” Cuida-se, na origem, de ação de repactuação de dívidas, em que Gabrielle busca a renegociação dos seguintes contratos de empréstimos: 1) Consignados em folha de pagamento: 20210641449 – valor da parcela R$ 256,79; 20200409918 – valor da parcela R$ 1.432,20; 20201317901 – valor da parcela R$ 39,23; e 2021111532 – valor da parcela R$ 225,68; 2) Debitados diretamente em conta corrente: 90178726 – valor da parcela R$ 1.840,08; 3) Contrato de antecipação de 13o: 110602285 – parcela única de R$ 6.009,27, ainda não pago. Gabrielle requereu, na inicial, a concessão de tutela de urgência para que o banco reduzisse o valor das parcelas de empréstimos e de qualquer outra cobrança referente a concessão de crédito em 30% de sua renda bruta, após abatidos os descontos obrigatórios. O juiz recebeu a inicial, porém indeferiu o pedido de tutela de urgência. Foi interposto agravo de instrumento e, em sede recursal, foi concedida parcialmente a tutela pleiteada, nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para determinar ao banco que: a) limite os descontos dos empréstimos consignados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios; b) limite os descontos em conta corrente, referentes aos empréstimos comuns, às dívidas de cartão de crédito e a qualquer outro débito relativo a concessão de crédito, a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta da mutuária, abatidos os descontos obrigatórios.” O processo se desenvolveu nos termos da Lei 14.181/2021, foi marcada audiência de conciliação - sem êxito. O juiz determinou ao Banco BRB que apresentasse todos os contratos e à Gabrielle que apresentasse plano de pagamento atualizado, o que foi devidamente cumprido. Todavia, em ato posterior, o juiz proferiu sentença e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender ausente condição de procedibilidade, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Transcreve-se trecho da sentença: “Segundo o art. 3o do Decreto n. 11.150/22, com a redação dada pelo Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Além disso, o pedido de repactuação de dívidas com fundamento no superendividamento exige que o plano de pagamento apresentado observe os requisitos estabelecidos no art. 104-A do CDC. (...) A soma dos descontos apresentados na peça de ingresso era R$ 4.906,06. Logo, a diferença entre a remuneração líquida e os abatimentos era de R$ 1.107,32, valor superior ao mínimo existencial. (...) O plano de pagamento ofertado pela autora não atende aos critérios legais. O plano, conforme Id. Num. 153650093, não contempla todos os credores nem todas as dívidas, haja vista a existência de débitos de dois cartões de crédito que são administrados pela empresa Cartão BRB S/A – CNPJ 01.984.199/0001-00, que não integra a lide. Além disso, a autora inclui na conta os valores pagos antes do ajuizamento da ação, o que não encontra respaldo da lei. Como se não bastasse, o plano nada mencionou sobre o condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. A apresentação de plano de pagamento em observância ao estabelecido no art. 104-A do CDC é condição específica de procedibilidade do pedido de repactuação de dívidas, com fundamento na Lei do Superendividamento. A não apresentação de plano em observância às diretrizes legais impede o processamento da ação. Convém mencionar que a tabela apresentada pela parte autora também não assegura ao credor o recebimento do valor principal corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, como recomenda o art. 104-B, §4o do CDC. A conta realizada pela requerente utiliza como parâmetro a aplicação de juros, no percentual de 0,38%, com base em tabela fornecida pelo Banco Central, para operações de crédito fornecido pelo Bco do Estado do Pará (Id. Num. 153650093 - Pág. 6). Ocorre que este não é um índice oficial de preço, a exemplo do IPCA, INPC, IPC, IGP-M, IGP-DI, INCC e IPA. Ante o exposto, extingo o processo, sem exame de mérito, pela falta de condição específica de procedibilidade, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. (ID 50644168). Insurge-se Gabrielle contra essa decisão. Sustenta, principalmente, que a petição inicial preencheu todos os requisitos legais e que houve equívoco ao aplicar a Lei do Superendividamento. O art. 104-A, caput, dispõe que: “A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”. Nos termos do art. 104-B, caput: “caso não haja êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”. Em síntese, são duas fases que se relacionam: 1) fase conciliatória (pré-processual); 2) fase do plano judicial obrigatório (processual). Não é possível avançar para o processo de superendividamento sem antes realizar a fase de composição, na qual há procedimento, pré-processual, com objetivo de repactuação voluntária das dívidas, por requerimento do consumidor. A fase conciliatória – embora, tecnicamente, não haja processo – é realizada perante juiz de direito. O insucesso da composição entre as partes será causa de instauração do processo propriamente dito, nos mesmos autos. Na hipótese, constata-se que a fase conciliatória foi observada. Porém, com relação à fase processual, em cognição sumária, houve erro de procedimento. Diversamente do que ficou consignado em sentença, o §4o, do art. 104-B, se refere ao plano judicial compulsório e não ao plano de pagamento apresentado pela autora. Além disso, a sentença menciona que há credores que não foram incluídos no polo passivo, porém não foi dada à parte oportunidade de apresentar emenda à inicial, para suprir referido vício. Presente a probabilidade de provimento do recurso. Em razão da tutela antecipada anteriormente concedida ter sido revogada com a prolação da sentença, Gabrielle requer novamente a concessão da tutela de urgência. Alega que entrou em vigor a Lei Distrital 7.239/2023 e pleiteia a limitação dos descontos efetuados em conta corrente e folha de pagamento, em conjunto, em 40% de sua remuneração, após o abatimento dos descontos obrigatórios. Em que pesem os argumentos de Gabrielle, não é o caso de aplicação da limitação prevista na Lei 7.239/2023. Em que pese o debate sobre a constitucionalidade, a lei é posterior aos contratos celebrados com o Banco BRB, os quais observaram o regramento vigente no momento de sua celebração. Ainda que se entendesse pela sua imediata aplicação, nos termos do art. 6o, do referido diploma legal, o pedido da limitação teria que ser feito diretamente ao Banco. Em primeiro lugar, porque não seria razoável exigir da instituição bancária que revisasse, de forma automática, cada contrato pactuado antes da lei. Em segundo lugar, porque a limitação dos descontos enseja o prolongamento da dívida no tempo, além da incidência de maiores taxas de juros – o que, em tese, não é benéfico ao consumidor. Ou seja: é mais prudente que cada consumidor requeira a limitação, se assim entender adequado, o que não foi feito neste caso. Todavia, demonstrada a probabilidade do provimento do recurso, aplica-se o art. 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, que dispõe: “Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”. Também há risco de dano, pois com a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida os descontos automáticos, em especial a parcela única referente à antecipação do 13o, voltarão a ser realizados na conta corrente da autora, o que comprometerá sua subsistência. Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo à apelação, nos com base no poder geral de cautela (art. 297) e art. 1.012, §4o, do CPC. Em consequência, restabeleço os efeitos da tutela antecipada anteriormente concedida. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 14 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator